Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, não sendo possível nesse momento processual a fixação de honorários sucumbenciais.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.